Tribunal: TJDFT
Processo: 0712568-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO RECONHECIDO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. EFEITOS MERAMENTE INTEGRATIVOS.
1. Reconhecida a omissão no acórdão embargado sobre ponto tido por relevante em sede de recurso especial, procede-se ao rejulgamento do recurso para sanar o apontado vício.
2. Conforme se infere de todo o contexto das decisões proferidas no processo originário, nos recursos e no cumprimento de sentença, o valor atualizado, para fins de cálculo da taxa de fruição, não é a quantia encontrada com a mera correção do preço do imóvel constante do contrato, acrescido de juros moratórios, mas o valor do bem no período em que foi ocupado pelo comprador, ora agravante/embargado.
3. Deu-se provimento aos embargos para sanar a omissão, com efeitos meramente integrativos.